Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706065-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CARMEN FÁTIMA FRANCO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO (TIDEM). DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VALORES. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. Não incide prazo decadencial para a Administração Pública anular ato administrativo ilegal na hipótese de comprovada má-fé do beneficiário, conforme prevê o art. 54 da Lei no 9.784/1999. 2. O professor da rede pública de ensino, ao submeter-se ao Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, previsto no art. 2o da Lei Distrital no 356/1992, bem como ao previsto no art. 21, § 6o, incisos I e II, da Lei Distrital no 4.075/2007, que reestruturou a mesma carreira, coloca-se ciente de que a concessão da gratificação correspondente tem como pressuposto a sua opção por cumprir com a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas e não exercer qualquer outra atividade remunerada, além do exercício do magistério público. 3. O incontroverso desempenho concomitante do magistério público e do magistério em rede privada de ensino, durante o período em que a servidora recebia a Gratificação pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM), impõe o reconhecimento da sua má-fé e do direito do erário ao ressarcimento dos valores por ela recebidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema Repetitivo no 1.009 – REsp 1769306/AL). 5. Não se reconhece a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que tem início da data de conclusão da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do DF, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no Tema no 899 (RE 636886). 6. A pretensão ressarcitória deve observar os valores brutos pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, na medida em que a Administração possui o direito-dever de buscar a efetiva reparação dos atos ilícitos praticados, não havendo que se falar em dedução dos descontos compulsórios, uma vez destinados a entes públicos diversos. 7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. 8. Apelo conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 19, inciso VIII, § 4o, da Lei Distrital 3.318/2004, 21, inciso VII, § 6o, incisos I e II, da Lei Distrital 4.045/2007, 5o, incisos LV e LVII, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, defendendo que não houve comprovação de má-fé por parte da insurgente. Aduz que a Administração Pública, ao conceder a Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (TIDEM), deveria ter verificado previamente se todas as condições exigidas para o recebimento do benefício estavam sendo cumpridas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Afirma, ainda, ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos a título de TIDEM. Argumenta que a administração pública também decaiu do seu direito de revisar ato favorável à recorrente. Por fim, assevera que devem ser observados pela administração pública os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e presunção de boa-fé do servidor público, bem como deve ser realizada interpretação restritiva das normas punitivas no direito administrativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 65165466 e ID 65165476). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretenderia atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 19, inciso VIII, § 4o, da Lei Distrital 3.318/2004, e 21, inciso VII, § 6o, incisos I e II, da Lei Distrital 4.045/2007, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de leis locais (Lei Distrital 3.318/2004 e Lei Distrital 4.045/2007), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o acolhimento da tese recursal demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicável ao presente caso por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.814.787/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Por sua vez, não é possível dar seguimento ao recurso extraordinário em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, o apelo extraordinário não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 5o, incisos LVII, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Lei Distrital 3.318/2004 e Lei Distrital 4.045/2007), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF)” (RE 1506564 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-9-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020